Tribunal: TJMT
Processo: 1004294-62.2018.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004294-62.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE SOUZA WEBER - CPF: 396.277.991-49 (APELANTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (APELADO), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - C
ONCURSO PÚBLICO – TÉCNICO DE ENFERMAGEM DE RONDONÓPOLIS -
CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS PARA O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE PRETERIÇÃO
- NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“1. Verifica-se que as contratações foram realizadas em razão do Programa de Saúde da Família – PSF, o que não comprova que se tratam de cargos efetivos na administração pública, pois, o PSF é um programa de governo, objeto de convênio com o Município, estando sujeito ao seu término a qualquer momento. 2 - O Programa Saúde da Família é regulamentado por lei municipal específica, sequer trazida aos autos pela interessada, existindo tais cargos muito antes da realização deste concurso público.”(N.U 1004929-43.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por interposto por
LUIZ CARLOS DE SOUZA WEBER
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MM. Francisco Rogério Barros, nos autos do Mandado de Segurança nº 1004294-62.2018.8.11.0003 impetrado contra suposto ato coator praticado pelo
PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, que indeferiu de plano a inicial.

Como causa de pedir recursal, afirma o apelante que os documentos comprovam a contratação da empresa terceirizada (consórcio) durante a validade do concurso, prova fundamental para provar que ocorreu a preterição e o Apelante tem direito líquido e certo para exercer sua função no Município.

Sustenta que o “Município de Rondonópolis – por lei Municipal nº 9.167 de 13/03/2017 – acordou com o Consorcio Regional de Saúde Sul de Mato Grosso (CORES/MT) convênio específico para a contratação de profissionais de saúde de nível médio na área da saúde”.

Alega que “se torna inequívoca a constatação de que uma suposta utilização do consorcio público para a contratação de profissionais como enfermeiros, psicólogos, médicos, dentre outros, para a prestação de serviços de saúde, que deveriam estar sob a responsabilidade do referido ente, não se insere nos objetivos do consórcio público”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e acolher o pedido inicial.

O Município de Rondonópolis apresentou contrarrazões ao recurso de apelação em id. 5848967, requerendo a manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – id. 6749577- .

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório,
trata-se de recurso de apelação interposto por interposto por LUIZ CARLOS DE SOUZA WEBER contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MM. Francisco Rogério Barros, nos autos do Mandado de Segurança nº 1004294-62.2018.8.11.0003 impetrado contra suposto ato coator praticado pelo
PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, que indeferiu de plano a inicial.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
LUIZ CARLOS DE SOUZA WEBER impetrou o presente mandado de segurança contra suposto ato coator do
PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, aduzindo, em síntese, a sua

preterição no concurso para o concurso público (Edital nº 01/2016) de Rondonópolis, para o cargo de Técnico de Enfermagem, na qual restou classificado na 68ª (sexagésima oitava) colocação, em razão da contratação de 127 técnicos de enfermagem através do Consórcio Regional de Saúde Sul de Mato Grosso (CORES/MT).

O juízo
a quo
indeferiu a petição inicial ao fundamento de que o
mandamus
não há prova da contratação de 127 técnicos de enfermagem por meio de empresa terceirizada dentro do prazo de validade do concurso, a ensejar o direito a nomeação do candidato impetrante.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na espécie,
o cerne da controvérsia recursal cinge-se ao indeferimento da inicial por ausência de prova pré-constituída a demonstrar a suposta preterição ocorrida para o cargo de técnico de enfermagem de Rondonópolis, referente ao concurso e Edital nº 01/2016.

Quanto à questão posta em mesa, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, posicionou-se no sentido de que "
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
" (STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015).

Portanto, a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público convola-se em direito subjetivo à nomeação quando, dentro do prazo de validade do certame, há o surgimento de novas vagas ou a contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes.

Delineado esse cenário, em sede de mandado de segurança, é ônus da impetrante comprovar, de forma cabal, a ilegalidade praticada pela autoridade coatora, não bastando apenas trazer a existência de contratações temporárias sem que haja a correlação com o surgimento de novas vagas, em observância à repercussão geral julgada pelo Supremo Tribunal Federal.

Todavia, no caso concreto, não restou demonstrado que durante a vigência do concurso foram realizadas contratações precárias de servidores para o mesmo cargo.

Isso porque, em que pese os documentos acostados nos autos demonstrem que após a homologação do concurso, o apelado nomeou profissionais para exercerem o cargo de Técnico de Enfermagem do Programa de Saúde da Família – PSF, não há comprovação que se tratam de cargos efetivos, já que tal programa foi instituído pelo governo federal, em convênio com o Município, de modo que a qualquer momento, poderá ser extinto.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – CARGO TÉCNICO EM ENFERMAGEM –– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DAS VAGS OFERTADAS NO CERTAME - CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS PARA O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – NÃO CONSTATAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a sentença recorrida constam das razões recursais.

2 – Verifica-se que as contratações foram realizadas em razão do Programa de Saúde da Família – PSF, o que não comprova que se tratam de cargos efetivos na administração pública, pois, o PSF é um programa de governo, objeto de convênio com o Município, estando sujeito ao seu término a qualquer momento.

3 - O Programa Saúde da Família é regulamentado por lei municipal específica, sequer trazida aos autos pela interessada, existindo tais cargos muito antes da realização deste concurso público.

(N.U 1008067-18.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 15/09/2020)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – CARGO ENFERMEIRO –– CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DAS VAGAS OFERTADAS NO CERTAME - CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS PARA O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – NÃO CONSTATAÇÃO - SENTENÇA RETIFICADA. 1 - Verifica-se que as contratações foram realizadas em razão do Programa de Saúde da Família – PSF, o que não comprova que se tratam de cargos efetivos na administração pública, pois, o PSF é um programa de governo, objeto de convênio com o Município, estando sujeito ao seu término a qualquer momento. 2 - O Programa Saúde da Família é regulamentado por lei municipal específica, sequer trazida aos autos pela interessada, existindo tais cargos muito antes da realização deste concurso público.

(N.U 1004929-43.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020)

Dessa forma, em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho por escorreita a sentença que denegou a segurança em razão da necessidade de dilação probatória, uma vez que não resta demonstrada neste momento a efetiva violação a direito líquido e certo, e, por conseguinte, eventual comprovação da necessidade de preenchimento das vagas para o mesmo cargo efetivo pretendido pela apelante demandaria dilação probatória, o que não condiz com a via mandamental.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020